Tribunal: TJMT
Processo: 1026953-06.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026953-06.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PRISCILA APARECIDA COSTA - CPF: 040.816.901-03 (ADVOGADO), PRISCILA APARECIDA COSTA - CPF: 040.816.901-03 (IMPETRANTE), SANDRO BEZERRA DE LIMA - CPF: 017.958.411-17 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), BARBARA FRIGERI - CPF: 038.415.931-19 (ADVOGADO), BRUNA ELIZA FRIGERI - CPF: 058.157.601-29 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MATUPA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCIMARA DE SOUZA - CPF: 062.209.031-37 (TERCEIRO INTERESSADO), METUSALEM RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 060.230.681-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À AUTORIDADE INDIGITADA DE COATORA, PARA QUE DÊ IMEDIATO CUMPRIMENTO AOS TERMOS DESTA DECISÃO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. PROPALADA IRREGULARIDADE DA PRISÃO PELA DEMORA NA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE DO PACIENTE – ALEGAÇÃO SUPERADA – CUSTÓDIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 2. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 3. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE EM PREVENTIVA – PERTINÊNCIA
DAS ALEGAÇÕES – APONTADA A GRAVIDADE ABSTRATA –
PERICULUM LIBERTATIS
DO PACIENTE NÃO DEMONSTRADO NO ÉDITO COMBATIDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA – 4.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONCEDIDA.

1. Diante da conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente, fica prejudicada a tese de nulidade da sua segregação flagrancial, haja vista que se encontra,
agora
, segregado em virtude de
novo título judicial
.

2. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, uma vez demonstrada a existência de indícios mínimos de autoria delitiva, a discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do
mandamus
para tal finalidade.

3. É incabível a manutenção da prisão cautelar da paciente, porquanto o magistrado na origem a decretou com base em fundamentação genérica, eis que não apontou, como era de sua obrigação, elementos de convicção concretos extraídos dos autos que justificassem a necessidade da custódia. É sabido que o art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como pressupostos da prisão preventiva o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; e aquele consistente no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria sociedade (ordem pública), não sendo, pois, admitida a prisão preventiva amparada na mera gravidade abstrata do delito, eis que elementos inerentes aos tipos penais, desconectados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.

4. Pedido julgado procedente. Ordem de
habeas corpus
concedida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela advogada Priscila Aparecida Costa, em prol de
Sandro Bezerra de Lima
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá.

Consta destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 15 de dezembro de 2020, cuja custódia foi convertida em preventiva por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001443-46.2020.8.11.0111, que tramita no juízo retromencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), delito esse que está sendo apurado no Inquérito Policial n. 1000040-08.2021.8.11.0111, em trâmite na unidade judiciária acima citada.

Sustenta, a impetrante, que que o paciente não teria praticado o crime pelo qual está sendo acusado e que ele declarou em seu interrogatório que
saiu da casa de sua irmã e passava pela Rua 03 do Bairro União, seguindo para sua casa, a viatura passou pelo interrogado, voltou e mandou entrar na casa de JUCIMARA.. afirma que não conhece esta, acredita que fizeram isso pelo fato do interrogado ser conhecido da polícia; QUE não sabe se na casa havia alguma coisa, afirma que com o interrogado não foi apreendido nada [...]
.

Destaca, ademais, que a prisão em flagrante do paciente somete foi homologada após quase 72h (setenta e duas horas), ocasião em que a autoridade acoimada de coatora a converteu em preventiva; esclarecendo, outrossim, que o decreto prisional possui fundamento genérico, está desprovido de elementos concretos e que não estariam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Registra, ainda, que o paciente somente foi preso por ser pobre e que a decisão atacada fere o princípio da não culpa, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, e no art. 8º, I, do Pacto de São José da Costa Rica.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido pela Desembargadora plantonista Helena Maria Bezerra Ramos, por intermédio das razões encontradiças no ID 71380497. Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora encaminhou os treze expedientes encontradiços no ID 72539991, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento, reproduziu a decisão vergastada e juntou documentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 73316963, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito a propalada demora para homologação da prisão em flagrante do paciente,
impõe-se registrar que
eventuais irregularidades ocorridas na fase flagrancial já foram superadas no momento em que a prisão preventiva reprochada foi decretada, motivo pelo qual não merece prosperar essa alegação.

Com efeito, o magistrado da primeira instância, ao receber o Auto de Prisão em Flagrante do paciente, reconheceu a existência d
os requisitos estabelecidos no art. 302 do Código de Processo Penal, homologando-o, daí por que
, uma vez convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da presença dos seus requisitos, fica prejudicada a alegação de irregularidade da primeira custódia, pois,
agora
, a prisão decorre de
novo título judicial
.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. ANÁLISE PREMATURA. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. TEMA SUPERADO. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a autoria delitiva.

2. A desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise.

3. A tese de ilegalidade da prisão em flagrante, encontra-se superada, ante a decretação da prisão preventiva, que é novo título, conforme entendimento pacífico desta Corte Superior.

4. Apresentada fundamentação concreta para a determinação da cautelar, mantida na sentença de pronúncia com referência ao decreto de prisão, no qual se faz alusão às circunstâncias fáticas, as quais indicam a premeditação do delito, cometido pelo paciente e outros dois réus, sendo que ainda houve luta corporal com uma das vítimas, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.

5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública 6. Recurso em habeas corpus improvido.

(STJ - RHC 97.331/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 15/10/2018).
Destacamos

Por sua vez, a Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado Orientativo n. 27, consolidou seu entendimento em relação à matéria nos seguintes termos: “
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
”.

A
impetrante sustenta, ainda, a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva em relação ao paciente, negando que este teria perpetrado o crime em alusão; esclarecendo, outrossim, que o acusado apenas estava passando pela rua onde os policiais o abordaram e determinaram que entrasse na casa da coacusada Jucimara de Souza.

No entanto, é preciso registrar que, na decisão invectivada que abaixo será reproduzida, foi consignado que os policiais militares visualizaram cinco pessoas em atitude suspeita, no Bairro União do Norte, em frente da casa n. 3; e que, após os referidos indivíduos avistarem a viatura, teriam fugido do local pelos fundos da aludida residência. Após algumas diligências, alguns deles teriam sido capturados, dentre eles o paciente que, em tese, estava com um invólucro de maconha no bolso da bermuda e, após a busca domiciliar na casa de Jucimara, foram localizados mais um invólucro de maconha, duas pedras medianas e dezoito invólucros de pasta-base de cocaína.

Conquanto a situação fática encontre-se controvertida – eis que, de maneira diametralmente inversa os investigados sustentaram sequer conhecer um ao outro –, nesta fase de cognição sumária,

não há que se falar em ausência de indícios de autoria delitiva a ponto de se reconhecer que o paciente não teria ligação alguma com o fato criminoso sob exame, não sendo demais registrar que a tese de negativa de autoria
não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que
, em decorrência do
entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos
visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao acusado
não pode ser objeto de análise nesta oportunidade
,
porquanto
a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental e deverá ser debatida durante a instrução criminal.

A propósito, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Todavia, no caso em apreciação, especificamente
em relação ao paciente,
é forçoso reconhecer que os argumentos apresentados pelo prolator da decisão reprochada foram lançados de forma genérica, sem fundamento concreto acerca da necessidade de
manutenção da sua prisão cautelar, comprometendo, desse modo, o caráter
excepcional da medida que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o
periculum libertatis.

Com efeito, o juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente pelas seguintes razões:

DECISÃO

Processo: 1001443-46.2020.8.11.0111
.

AUTORIDADE: POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU PRESO: JUCIMARA DE SOUZA, SANDRO BEZERRA DE LIMA, METUSALEM RIBEIRO DE OLIVEIRA

Vistos.

Trata-se de comunicação de prisão em flagrante de
JUCIMARA DE SOUZA, SANDRO BEZERRA DE LIMA e METUSALEM RIBEIRO DE OLIVEIRA
, todos qualificados nos autos, pela prática, em tese, dos crimes capitulados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n.11.343/2006 e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90.

A Autoridade Policial requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, bem como pela concessão da quebra de sigilo de dados dos celulares apreendidos.

Instado a se manifestar, a representante ministerial opinou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Vieram-me os autos conclusos para análise de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ou a concessão de liberdade provisória.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, tendo em vista que esta Magistrada está respondendo em substituição legal pelas 3ª, 4ª e 5ª de Alta Floresta, Terra Nova do Norte, Peixoto de Azevedo e Matupá/MT, deixo de realizar, justificadamente, a audiência de custódia.

Além disso, da análise sumária do auto de prisão em flagrante, os direitos constitucionais dos custodiados foram devidamente garantidos.

Prefacialmente, e por questão lógica, HOMOLOGO a prisão em flagrante para os fins de direito, eis que caracterizada uma das situações de flagrância prevista no artigo 302 do Código Penal, bem como, o atendimento previsto nos artigos 304 e seguintes do mesmo “Codex”, estando, portanto, formalmente em ordem (artigo 310, I do CPP).

Passo a análise acerca da necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (art. 310, II, CPP).

Pois bem. Após a vigência da Lei nº 12.403/2011, antes da condenação definitiva, o sujeito só pode ser preso em três situações: flagrante delito, prisão preventiva e prisão temporária. Mas, somente poderá permanecer preso nas duas últimas hipóteses, não existindo mais a prisão em flagrante como hipótese de prisão cautelar garantidora do processo.

Ninguém mais poderá responder preso, à processo criminal, em virtude da prisão em flagrante, a qual deverá ou ser convertida em prisão preventiva ou convolada em liberdade provisória.

Resta, portanto, no caso, verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, ou conceder a liberdade provisória com, ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Dessume do auto que a Equipe da Força Tática, em cumprimento da Operação de Final de Ano do 15º Comando Regional, no município de Matupá, visualizou cinco indivíduos em atitude suspeita, no Bairro União do Norte, em frente a residência de número 03.

Ao avistarem a polícia, quatro suspeitos foragiram do local pelos fundos da residência. Em diligência, os autuados METUSALÉM e TAUÊ (menor) foram localizados escondidos dentro de um lago próximo à residência e, em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Que o autuado SANDRO foi abordado em frente a residência e foi localizado no bolso de sua bermuda 01 (um) invólucro de substância análoga a maconha. Em busca domiciliar foi encontrado, ao lado da cama com a autuada JUCIMARA, 01 (um) invólucro de substância análoga a maconha além de R$ 118,00 (cento e dezoito reais) em espécie. No armário da cozinha, foi encontrado 02 (duas) pedras medianas de substância análoga a pasta base de cocaína juntamente com 18 (dezoito) invólucros de substância análoga a pasta base de cocaína.

Há, portanto, neste momento inicial da instrução, elementos informativos quanto a materialidade indícios suficientes de autoria.

Neste ponto, insta mencionar que, no presente momento, para segregação cautelar do custodiado bastam apenas indícios de autoria, que entendo presentes neste caso, não sendo necessária a demonstração inequívoca da mesma.

Vale registrar que é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do valor probante dos depoimentos prestados pelos policiais que procederam à operação.

Além disso, não há nos autos
qualquer indício ou suspeitas que permitam, ao menos induzir, a conclusão de que eles tenham interesse em prejudicar os autuados
.

Do “periculum libertatis”: trata-se do perigo que a permanência dos custodiados, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade. Materializa-se com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia de aplicação da lei penal.

Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa. Havendo risco de que em liberdade os autuados voltarão a delinquir, a prisão preventiva estará justificada. Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado.

Com relação à custodiada JUCIMARA, muito embora a custodiada seja primária, esta possuía volumosa quantidade de substância ilícita, notadamente 01 (um) invólucro de substância análoga a maconha além de R$ 118,00 (cento e dezoito reais) em espécie. No armário da cozinha, foi encontrado 02 (duas) pedras medianas de substância análoga a pasta base de cocaína juntamente com 18 (dezoito) invólucros de substância análoga a pasta base de cocaína.

Sobre a tese de Defesa da custodiada Jucimara, verifico que não houve a demonstração inequívoca de sua inocência. O flagrante encontra-se regular, não havendo se falar em relaxamento por supostas irregularidades, eis que no interior de sua residência foi encontrado relevante quantidade de entorpecentes, demandando a pronta intervenção estatal.

Nesse sentido, colaciono o aresto do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO ILEGAL DE VEÍCULO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO DE ALGEMAS. NULIDADE. PRECLUSÃO. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA . MEDIDAS DIVERSAS. SUBSTITUIÇÃO. INSUFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. WRIT DENEGADO. (...)

2.
Apresentada fundamentação concreta para a prisão preventiva, explicitada na tentativa de fuga e, ainda, na relevante quantidade de drogas apreendidas - 5.363,70 gramas de maconha, 333 gramas de cocaína e 1.981 comprimidos de anfetamina - não há falar-se em ilegalidade do decreto de custódia cautelar, sendo insuficiente, no corrente caso, a imposição de medida cautelar diversa da prisão
.

Precedentes desta Corte.

3. Habeas corpus denegado.

No tocante a sua condição de genitora de três menores, consoante certidões de nascimento inclusas, há informação de que os menores estavam sob a custódia da avó materna. Nesse ponto, consigna-se que durante a abordagem policial não foi mencionado que haviam menores no interior da residência, denotando que supostamente quem mantém os cuidados diários dos filhos menores é a avó materna e não a própria custodiada, razão por que rejeito o pedido de prisão domiciliar.

O custodiado SANDRO, por sua vez, também trazia consigo, no bolso de sua bermuda, 01 (um) invólucro de substância análoga a maconha, restando configurada, em cognição sumária, indícios de materialidade e autoria delitivos.

Assim, após minuciosa análise, observo a necessidade da prisão preventiva como
garantia da ordem pública
.

No caso concreto, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade evidenciada pela quantidade da droga apreendida (405 comprimidos).

Registro, nesse passo, que não obstante a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes ou inadequadas ao caso concreto.

Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
converto a prisão em flagrante de
JUCIMARA DE SOUZA e SANDRO BEZERRA DE LIMA
em
PRISÃO PREVENTIVA
.

Sobre o autuado METUSALÉM, em busca pessoal,
nada de ilícito foi encontrado, conforme expressamente mencionado pelos policiais no boletim de ocorrência incluso
.

Os policiais militares WILSON PEREIRA PADILHA NETO e ROMÁRIO MESSIAS XAVIER foram categóricos em seus depoimentos (termos 1368 e 1369/2020) que
“Matuzalem e Tauê foram localizados escondidos dentro do lago, localizado próximo ao local da abordagem, que durante a busca pessoal nada de ilícito fora encontrado”. (sic
).

Com efeito, embora o custodiado Metusalém seja “conhecido” da polícia e já tenha respondido a outros processos de crimes de tráfico, no caso em epígrafe, nada de ilícito foi encontrado sob sua posse, de modo que inviável a manutenção de sua prisão.

Diante do exposto, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA ao custodiado METUSALÉM RIBEIRO DE OLIVEIRA, devendo ser imediatamente posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

OFICIE-SE à SESP
solicitando vaga aos flagranteados.

Com o atestado de vaga, comunique-se a Autoridade Policial para que providencie a transferência do custodiado.

AGUARDE-SE a conclusão do IPL.

Após, traslade-se para os autos respectivos, se necessário, cópia do auto de prisão em flagrante e, arquive-se.

CUMPRA-SE, servindo a cópia da presente decisão como MANDADO DE PRISÃO; OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA no que couber
.

SERVIRÁ a presente como ALVARÁ DE SOLTURA exclusivamente em relação ao custodiado METUSALÉM RIBEIRO DE OLIVEIRA
.

De Alta Floresta para Matupá (MT), 18 de dezembro de 2020.

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

Juíza de Direito

Em substituição legal
(p. 28 a 33 do ID 71378474).
Destaques no original

Verifica-se, pois, da parte do decreto judicial acima transcrito, bem como dos documentos jungidos nesta ação constitucional, que a sua prolatora não apontou adequadamente que, em liberdade, o paciente colocaria em risco a ordem pública, eis que, em relação a ele – que estava na rua –, limitou-se a se reportar à presença do
fumus comissi delicti
, consistente na existência de materialidade e indícios de autoria, ao afirmar que:
O custodiado SANDRO, por sua vez, também trazia consigo, no bolso de sua bermuda, 01 (um) invólucro de substância análoga a maconha, restando configurada, em cognição sumária, indícios de materialidade e autoria delitivos.

Por conseguinte, não há a menor dúvida, de que os argumentos apresentados pela juíza de primeira instância, especificamente em relação ao paciente, são genéricos e desvinculados de qualquer base probatória e, por isso, comprometem o caráter excepcional da medida constritiva, que deve buscar esteio sempre em elementos concretos, circunstância, essa, que não se verifica em relação ao acusado, cumprindo asseverar, por outro lado, que é vedado em segundo grau de jurisdição agregar fundamentação à decisão reprochada.

Desse modo, fica evidente que, em momento algum, a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentos que evidenciassem a suposta periculosidade do paciente, tampouco a gravidade concreta do delito em debate, motivo pelo qual a prisão preventiva de Sandro Bezerra de Lima não se justifica, porquanto, é de trivial sabença que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da demonstração da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Seguindo essa linha intelectiva, deve ser registrado, ainda, que é entendimento pacífico dos tribunais superiores que a gravidade abstrata do delito, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio social, a possibilidade abstrata de o paciente continuar a delinquir, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não se mostram suficientes para imposição da prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir ementados:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE DO CRIME E A AFIRMAÇÃO ABSTRATA DE QUE O RÉU OFERECE PERIGO À SOCIEDADE NÃO BASTAM PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. O FUNDAMENTO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA É GENÉRICO, POSSÍVEL DE SER ADOTADO EM QUALQUER SITUAÇÃO EM QUE SEJA APURADA A CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.
II -
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não bastam a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar ou a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura do acusado. Precedentes. III - O fundamento utilizado para a conversão da prisão em flagrante em preventiva é genérico, possível de ser adotado em qualquer situação em que seja apurada a conduta de tráfico de drogas
.
IV – Ordem concedida.
(STF, HC 143065, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018).
Destacamos

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.
2.
Quanto ao tráfico de drogas, fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, como o de que se trata de delito ligado à desestabilização de relações familiares ou o de que se trata de crime que causa temor, insegurança e repúdio social, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca da real periculosidade do agente
. 3. No caso, as instâncias ordinárias deixaram de consignar as razões pelas quais a soltura do Réu implicaria risco à ordem pública, nos termos exigidos pelo art. 312, caput, do Código de Processo Penal, sendo certo que a pequena quantidade de drogas apreendida não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum libertatis do Paciente, reconhecidamente primário e de bons antecedentes. 4. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.

(STJ, HC 611.416/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
Destacamos

Destaque-se, por derradeiro, que em relação a coacusada Jucimara de Souza a juíza de primeiro grau apresentou justificativa idônea para converter a sua prisão em flagrante em preventiva, eis que ela estava deitada em sua cama; e, ao lado dela e no armário da cozinha da sua casa, foi encontrada certa quantidade de estupefacientes, consistente em um invólucro contendo maconha; duas pedras medianas e dezoito invólucros de pasta base de cocaína; 118,00 (cento e dezoito reais) em espécie, além de vários objetos de origem duvidosa, razão pela qual não se aplica neste caso o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal.

Posto isso, julgo procedente o pedido aviado em favor de
Sandro Bezerra de Lima
, e, via de consequência, concedo a ordem de
habeas corpus
almejada
,

a fim revogar a prisão preventiva decretada em seu desfavor; determinando,
por conseguinte, a expedição de ofício à autoridade indigitada de coatora, para que dê imediato cumprimento aos termos desta decisão.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021